Tribunal: TCU
Processo: 023.349/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7363/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.349/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmem Lucia Chagas Dias (XXX.493.434-XX); Douglas Magno Silva de Oliveira (XXX.636.482-XX); Idalia Borges de Oliveira Parente Pinto (XXX.210.051-XX); Idalina Teixeira de Souza (XXX.278.981-XX); Isabela Menezes Parente (XXX.697.371-XX); Joao Paulo Borck da Silva Lourenco (XXX.271.902-XX); Jose Normando Parente Pinto Filho (XXX.697.521-XX); Josianne Paula Borck da Silva Lourenco (XXX.080.442-XX); Zilma Zan de Oliveira (XXX.807.726-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.